Tribunal: TJBA
Processo: 8023897-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023897-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DENIS SEARA NOLASCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que determinou o fornecimento do medicamento "CR WELLNESS ÓLEO DE CBD FULL SPECTRUM (200MG/ML)", postulando a declaração de nulidade da decisão e o reconhecimento da competência da Justiça Federal, diante da ausência de registro do medicamento na ANVISA.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, tratando-se de medicamento sem registro na ANVISA, é competente a Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, inc. I, da CF/1988.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 500 da repercussão geral, fixou a tese de que compete à União autorizar e fiscalizar o uso de medicamentos, sendo imprescindível sua presença no polo passivo quando ausente o registro na ANVISA, o que atrai a competência da Justiça Federal.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido, conforme julgado no Conflito de Competência n.º 209.648/SC, reiterando que ações dessa natureza devem tramitar na Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
, para declarar a nulidade do acórdão embargado e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Justiça Federal julgar demandas que envolvam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, ante a imprescindibilidade da presença da União no polo passivo. 2. A ausência de registro sanitário implica incompetência absoluta da Justiça Estadual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 64.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 500 da repercussão geral; STJ, CC nº 209.648/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 05.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8023897
-
32
.20
25
.8.05.0
000
,
em que figura como embargante,
o Estado da Bahia

e como embargado,
DENIS SEARA NOLASCO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, 16 de dezembro de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça